Tribunal: STF
Processo: ARE 1600035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Apelação - Mandado de Segurança - IPTU - Município de São Paulo - Impetrante objetiva o reconhecimento do direito à imunidade do IPTU, diante de sua qualidade de instituição beneficente de assistência social, nos termos do art.150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, e art. 9º, inciso IV, alínea “c”, do Código Tributário Nacional - Sentença que denegou a segurança - Insurgência da impetrante - Cabimento - Norma de aplicação imediata - Ao afirmar, que o imóvel não é utilizado para o desenvolvimento da finalidade social da entidade assistencial, cabe ao Município, por meio de prévio procedimento administrativo de verificação, demonstrar que constitui tal prova antes do lançamento tributário - Providência não tomada - Preenchimento do requisito constitucional previsto no art.150, VI, “c” da CF e das disposições estabelecidas pelo art. 14 do CTN - Possibilidade de se reconhecer o direito à imunidade de impostos, todavia, somente após a efetiva aquisição da propriedade imobiliária por entidade imune - Parcela proporcional ao período anterior à aquisição devida - Diferença entre as figuras do contribuinte e do responsável tributário (art. 130 do CTN) - Possibilidade de reconhecer à imunidade apenas após a efetiva aquisição da propriedade imobiliária por entidade imune (ocorrida em 16/01/2023) - Aplicação do entendimento adotado por esta Colenda Câmara em caso análogo envolvendo as mesmas partes (Apelação nº1014206-37.2023.8.26.0053) - Embora possível reconhecer a imunidade tributária, inviável determinar a repetição dos valores pagos, pois mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea "c", § 4º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente